Tribunal: STF
Processo: RE 1498499
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, assim ementado:  



    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANOS AMBIENTAIS - DESMATAMENTO ILEGAL - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA - AUTO DE INSPEÇÃO - NOTIFICAÇÃO E AUTO DE INFRAÇÃO - PROVA DO DANO - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE - AUSÊNCIA DE ELEMENTO PROBANTE A DESACREDITAR OS DOCUMENTOS DO ÓRGÃO AMBIENTAL - POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA CONDENAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAR - RECURSO NÃO PROVIDO.



    Uma vez constatado que a fundamentação da sentença foi satisfatória, embora objetiva, não há que se falar em nulidade da sentença por violação ao princípio da obrigatoriedade da fundamentação das decisões.  



    A responsabilidade civil ambiental deve ser compreendida o mais amplamente possível, de modo que a condenação a recuperar a área prejudicada não exclua o dever de indenizar - juízos retrospectivo e prospectivo.



    Acumulação de obrigação de fazer, não fazer e pagar não configura bis in idem, por quanto a indenização, em vez de considerar lesão específica já ecologicamente restaurada ou a ser restaurada, põe o foco em parcela do dano que, embora causada pelo mesmo comportamento pretérito do agente, apresenta efeitos deletérios de cunho futuro, irreparável ou intangível. (Ap 38493/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2016, Publicado no DJE 22/01/2019)



    (TJ-MT – APL: 00036679420088110013384932016 MT, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 18/12/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 22/01/2019)” (eDOC 8 – ID: 72e3ebff)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação ao art. 93, IX, do texto constitucional. (eDOC 11 – ID: fb619f2b)



    Nas razões recursais, insurge-se contra acórdão que manteve sentença que condenou o recorrente ao pagamento de indenização e à reparação de área ambiental supostamente degradada. 



    Alega-se que “ao manter a sentença proferida pelo MM. Juízo de primeira instância, o egrégio Tribunal a quo violou o artigo 93, IX, da CF/88, uma vez que, ao deixar de fundamentar a r. sentença e o v. acórdão recorrido, o Poder Judiciário falhou com seu dever de promoção de pacificação social e prejudicando o direito de defesa das partes, que precisam recorrer sem conhecer os fundamentos de fato e de direito que levaram à decisão”. (eDOC 11 – ID: fb619f2b, p. 8)



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Com relação à alegada ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, registro que esta Corte já apreciou a matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010 (tema 339). Na oportunidade, o STF reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Confira-se a ementa do referido julgado:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010, grifei).  



    Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, verifica-se que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente.



    Efetivamente, o Tribunal de origem, ao examinar o acervo probatório constante dos autos, consignou a ocorrência de dano ambiental, consistente no desmatamento de vegetação nativa sem prévia autorização dos órgãos ambientais, concluindo pela imposição de reparação do dano e de pagamento de indenização. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão recorrido:  



    “(...)



    A Ação Civil Pública foi promovida pelo Ministério Público em face do apelante, após ter sido constatado pelo órgão ambiental (auto de inspeção, notificação e auto de infração às fls.21/28) que este praticou desmate a corte raso de 108,0 hectares, de formações nativa “cerrado”, sem autorização do órgão ambiental competente, conforme foi constatado no ato da fiscalização, causando, assim, incontestável irrelevante dano ambiental passível de reparação. 



    A pretensão ministerial visou a reparação do dano ambiental, mediante reflorestamento e o pagamento de indenização pecuniária. A tese de defesa do apelante é inexistência do dano ambiental, sob a alegação de que o auto de infração é um instrumento frágil para comprovação do suposto ilícito cometido, bem como que não poderia sentença tê-lo condenado, cumulativamente na reparação do dano e pagamento de indenização.



    Evidentemente, a tese não se sustenta. A uma porque além do auto de infração, consta dos autos de inspeção e notificação (fls21/32) e estes documentos possuem presunção iuris tantum, em decorrência da fé pública dos autos realizados por agentes dos órgãos ambientais, sobretudo quando não apresentada qualquer prova em contrário, capaz de desacreditá-los. A duas, porque, são documentos lavrados por agentes da administrativa no exercício do Poder de Polícia, portanto, perfeitamente lícitos a subsidiarem a propositura da ação e servirem de prova do dano ambiental. 



    Ademais, incumbia ao apelante a prova de que não ocasionou o dano, mas não fez. Em estudos aprofundados na questão ambiental, deparo-me com o fato de que, como ainda há poucas decisões vinculantes nos tribunais superiores na temática ambiental, crescem em valor as teses publicadas pelo STJ como fruto de seu entendimento pacificado, bem entre elas está a Tese 4, que vem bem ao encontro do ônus probante, na questão, pois entende aquele Tribunal Superior que: 



    (...)



    No que toca a possibilidade de cumulação da obrigação de reparar com a pretensão indenizatória, também não assiste razão ao apelante. 



    A ação civil pública, tratando-se de dano ambiental, abrange prestações variadas e cumuladas de fazer, não fazer e pagar quantia. 



    (...)



    Nesse diapasão, é possível a cumulação das penalidades de recuperação ambiental e indenização dos danos causados, ao passo que são dirigidas a soluções distintas:



    1) a recuperação ambiental para restaurar o meio ambiente lesionado, na parte em que for possível, reconduzindo-lhe ao status quo ante e tornando-o mais próximo daquilo que era antes da agressão perpetrada;



    2) a indenização ambiental para reparar, justamente, a parcela que não comporta a reparação in natura, consistente naquela parcela de dano que, mesmo causada por comportamento pretérito, represente efeito nocivo futuramente, de caráter irreparável ou intangível; 



    3) a indenização pelos prejuízos sofridos pelas vítimas e pela biota;



    4) o reembolso a patrimônio público e à coletividade do proveito econômico do agente com atividade ou empreendimento que causou a degradação ao meio ambiente.



    Cumpre enfatizar que a legislação ambiental, que Visa amparar de interesses difusos e coletivos, deve ser interpretada da maneira mais ampla possível, a fim de que seja observado, também, seu caráter dissuasório, evitando-se a repetição do comportamento lesivo ou a estimulação da prática por outros infratores.



    (...)



    Não se desconhece que, dentre as modalidade de reparação do dano ambiental, prepondera a restauração natural ou o retorno ao status quo ante. Édis Milaré, a propósito, escreve que a regra é procurar, por todos os meios razoáveis, ir além da ressarcibilidade (indenização) em sequência ao dano, garantindo-se, ao contrário, a fruição plena do bem ambiental. 



    No entanto, a busca pela recuperação, o retorno ao estado anterior é um fim a ser atingido tanto quanto possível, o que não obsta, de forma alguma, a indenização pelo ato lesivo. 



    Na hipótese, com a supressão da vegetação do cerrado, não se tem dúvidas quanto à ocorrência do dano ambiental, confirmado desde o primeiro momento da autuação do órgão ambiental, bem como durante a tramitação do inquérito civil e na fase judicial.



    Devemos ter em conta que, em nome do Princípio da Supremacia do Interesse Público na Proteção do Meio Ambiente em Relação aos Interesses Privados em prol da responsabilidade intergeracional, foi relegada a lógica antropocêntrica, a fim de se evitar o comprometimento das reservas naturais das futuras gerações. 



    Assim, então, deve ser ordenada a consequência jurídica do princípio - direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado - que detém, conforme as circunstâncias concretas consideradas, a precedência sobre os princípios constitucionais que jogam em seu desfavor, mantendo se, portanto, a sentença que condenou o apelante à reparação do dano ambiental. (eDOC 8 – ID: 72e3ebff, p. 6-15)  



    Assim, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA DEGRADADA. INDENIZAÇÃO. CUMULAÇÃO DE SANÇÕES. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1454326 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 23.10.2023)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Ambiental. Responsabilidade civil do Estado. Reparação de área degradada. Indenização. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido”. (ARE 1228790 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 21.11.2019)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente